Tribunal: TJES
Processo: 5001564-24.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001564-24.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001564-24.2020.8.08.0035

RECTE.: BANCO ITAUCARD S/A

RECDO.:
MARIA CARDOSO BISSOLI

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE ANUIDADE E AUSÊNCIA DE PROVA DE GRATUIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO
E ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que teve seu cartão de crédito cancelado pela requerida sem a sua solicitação, bem como foi cobrada indevidamente pela anuidade. Por este motivo, requer a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente pela anuidade do cartão, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2332502), pugnando pela reforma da sentença,
para que sejam julgados
improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2332497) dispôs que: “
Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por MARIA CARDOSO BISSOLI em face de BANCO ITAU S/A, e
CONDENO
o Requerido a
reembolsar a Autora,
a quantia de
R$ 165,00
, de forma simples, referente à anuidade cobrada indevidamente, corrigida desde cada efetivo desembolso e com juros a partir da citação, ao passo em que
JULGO PROCEDENTE
o pedido de danos morais e
CONDENO o Requerido
a pagar a Autora a quantia de
R$ 2.000,00
, devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que cancelou indevidamente o cartão de crédito da autora.

Das provas acostadas, observo transcrição da gravação da ligação feita pela autora ao atendimento ao cliente da ré (ID 2332467), da qual se depreende que a autora solicitou o cancelamento do cartão, e logo após pediu para que o mesmo não fosse cancelado. Senão vejamos, in verbis:

“
Débora (Atendente): Senhora Maria, no caso, aqui está informando que o seu cartão, ele foi bloqueado, cancelado hoje por desistência.

Maria Cardoso (Parte Autora): Não, olha só, eu liguei porque estavam me cobrando uma anuidade que eu não devo pagar, porque foi conversado isso, eu tenho gravações, eu tenho número de protocolo, eu tenho tudo que você quiser aqui, e aí eu liguei para falar sobre essa questão, do Itaú me cobrando anuidade e tudo, e aí o rapaz falou assim, que eu teria que ligar de novo em dois dias, porque eles não tinham como entrar em contato comigo. Aí eu peguei e falei, “então eu quero cancelar o cartão”, ele falou, tudo bem. E eu falei, “aí você cancela a anuidade junto”, ele falou, “não, de todo jeito a anuidade vai ficar”. Aí eu falei,
“então não cancela o cartão, deixa a solicitação da anuidade apenas”. Aí eu fui e recebi mensagem que o meu cartão foi cancelado.
E agora em dezembro eu estou sem cartão para viajar.

Débora (Atendente): Então, aí no caso,
aqui no sistema está constando que ela foi por desistência mesmo, foi feito o cancelamento da conta definitiva hoje.

Maria Cardoso (Parte Autora):
Não, mas eu deixei muito claro com ele que eu não queria cancelar”.

Verifico que restou comprovado o cancelamento do cartão ao ID 2332439, não logrando êxito o recorrente em comprovar que a recorrida efetivamente manteve a solicitação de cancelamento, por meio de gravações diversas ou outros meios de prova.

Outrossim, entendo que os argumentos apresentados pela ré em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos. O recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral.

Assim, diante da ausência nos autos de quaisquer provas que a autora tenha solicitado o cancelamento do cartão de crédito, assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Quanto ao pedido de exclusão dos danos materiais,
reputo que possui razão a recorrente. Há expressa previsão de cobrança de anuidade no contrato entabulado, inexistindo qualquer prova da concessão de gratuidade da referida tarifa, como geralmente ocorre nesses casos.

Tanto é verdade que a autora ligou objetivando justamente obter a gratuidade da anuidade, e, como não obteve êxito, num primeiro momento optou por requerer o cancelamento do cartão, se arrependendo logo em seguida, haja vista que é praxe das referidas companhias darem a gratuidade da anuidade quando o consumidor opta por cancelar o contrato, o que não ocorrera no caso em comento.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para julgar improcedente o pedido de reembolso da anuidade, mantendo inalterado o restante do comando sentencial
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.